Tribunal: CARF
Processo: 10480.902137/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.902137/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.782 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
CENTRO DE TRATAMENTO RENAL ZONA SUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PERDCOMP. RETIFICAÇÃO DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES
RETIFICADOS.
Reconhece-se a possibilidade de retificação da DCTF após a emissão do
despacho decisório, no sentido de comprovar a existência de direito creditório,
desde que comprovados também os valores retificados através de documentos
hábeis e idôneos.
Todavia, o contribuinte não logrou êxito em comprovar os valores retificados,
limitando-se a apresentar a DCTF retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogério Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.902137/2014-11
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.782 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902137/2014-11

Relatório
Trata-se o presente processo DCOMP (fls. 2-6), na qual o contribuinte pretendeu
compensar crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, com período de apuração
Junho/2013, com débitos próprios.
O Despacho Decisório de fl.7 indeferiu o pedido de compensação tendo em vista
que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um
ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando que
informou cometeu erro no preenchimento da DCTF e apresentou retificadora.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, através de
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
Ano-calendário: 2013
DCOMP.
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O reconhecimento do direito creditório depende de que o contribuinte demonstre o seu
direito líquido e certo, mediante a juntada dos elementos que o comprovam, sem o que
não deve ser homologada a compensação declarada.
O contribuinte foi cientificado do acórdão em 14/06/2017 (AR fl. 70), tendo
apresentado Recurso Voluntário em 11/07/2017 (Termo fl. 71)), onde reitera o argumento
despendido na manifestação, no sentido de que apresentou DCTF retificadora, comprovando seu
saldo devedor no período. Anexou a DCTF refificadora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente de pedido de compensação de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ, o qual foi indeferido, tendo em vista que o DARF indicado na
DCOMP encontrava-se integralmente alocado.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que
apresentou DCTF retificadora, demonstrando a existência de crédito.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.782 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902137/2014-11

A DRF julgou a manifestação improcedente, pois entendeu que apesar da
possibilidade legal de retificação da DCTF, mesmo após a ciência da decisão de indeferimento
do pleito, seria imprescindível que a Interessada comprovasse com documentos hábeis e idôneos
(contabilidade e documentos fiscais) a correção do novo saldo devedor, o que não o fez.
E diante da ausência de documentos que permitissem a análise do pleito e
comprovem a existência do direito líquido e certo à compensação, a decisão recorrida ratificou o
despacho decisório e não reconheceu o direito creditório pleiteado na DCOMP.
Ainda irresignado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, reiterando que
a DCTF retificadora demonstra a existência de crédito e anexou a DCTF retificadora.
No que tange à possibilidade de retificação da DCTF, ratifico o entendimento do
Colegiado a quo, no sentido de que é possível a retificação da declaração, e que os valores
retificados devem ser comprovados através de documentos hábeis e idôneos, quais sejam,
escrituração contábil e fiscal, notas fiscais, entre outros.
No caso em tela, o contribuinte ciente da necessidade de comprovar os valores
retificados através de escrituração contábil e fiscal, nada acrescentou aos autos, insistindo na
suficiência da apresentação de DCTF retificadora.
O contribuinte mais uma vez teve a oportunidade de tentar provar a existência de
seu direito creditório, mas nada acrescentou, limitando-se tão somente a apresentação da DCTF
retificadora, documento que isoladamente não faz prova da existência do direito creditório,
conforme já havia sido declarado na decisão de piso.
Nesse sentido, tendo em vista que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a
existência de crédito, há de se indeferir o pedido de compensação pleiteado nos presentes autos,
ratificando a decisão recorrida.
Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no
mérito, por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital